Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO FORMULADO PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRAPOSIÇÃO CARENTE DE QUALQUER FUNDAMENTO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADO PARA AS CONTRARRAZÕES. ÔNUS DA DIALETICIDADE SOB A PERSPECTIVA DA PARTE RECORRIDA NÃO ATENDIDO. RESISTÊNCIA NÃO CONSIDERADA POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. BAIXO VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, nas causas jurídicas, incidem os preceitos insculpidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre percentuais específicos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, não havendo condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida, não se tratando de hipótese em que aferível o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso concreto, incide a regra subsidiária estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC para estimativa proporcional da verba honorária ao empenho de fato requerido pela demanda e revelado pelos causídicos em sua condução.
2. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.